Tribunal: TJSP
Processo: 2269806-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Possibilidade de recolhimento do IPTU com base na menor alíquota prevista na Lei Municipal no 2.210/77, na redação anterior à Lei no 5.753/2001 – Lei Municipal no 5.463/99 que alterou o art. 15 para fixar a alíquota mínima em 0,5% do valor venal para imóveis residenciais. Decisão reformada. Recurso provido.